Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TRANSAÇÃO PARCIAL ENTRE EXEQUENTE E UMA DAS COEXECUTADAS. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS A TERCEIRO NÃO SIGNATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que homologou acordo celebrado exclusivamente entre o exequente e a coexecutada, extinguindo o feito apenas em relação à executada signatária e determinando o prosseguimento da execução em face dos demais devedores, inclusive da agravante. A recorrente alegou que o termo de acordo conferiu quitação plena e geral ao objeto da demanda, e defendeu sua extensão aos demais devedores, com base no art. 844, § 3o, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível estender os efeitos liberatórios de acordo homologado entre o exequente e uma das coexecutadas à agravante, que não participou da transação, à luz da ausência de solidariedade entre os devedores e da regra da relatividade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação produz efeitos apenas entre as partes que dela participam, conforme dispõe o caput do art. 844 do Código Civil, sendo a exceção do § 3o aplicável apenas em hipóteses de solidariedade legal ou contratual, o que não se verifica nos autos.

4. A solidariedade entre os devedores não pode ser presumida, devendo decorrer de lei ou de cláusula expressa no título judicial, nos termos do art. 265 do Código Civil, inexistente no caso.

5. O acordo homologado foi expresso em limitar seus efeitos à coexecutada, preservando o prosseguimento da execução contra os demais devedores pelo saldo remanescente da obrigação.

6. O pagamento parcial feito por um devedor não exonera os demais coobrigados, salvo até o montante efetivamente quitado, conforme dispõe o art. 277 do Código Civil.

7. A aplicação do princípio da relatividade dos contratos (arts. 421 e 421-A do CC) impede que se atribuam efeitos a terceiros estranhos ao negócio jurídico celebrado entre credor e um dos devedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A transação homologada entre o exequente e apenas um dos coexecutados não aproveita aos demais devedores quando ausente solidariedade legal ou contratual.

2. O pagamento parcial realizado por um devedor enseja apenas abatimento proporcional da dívida, não implicando quitação integral em favor dos demais.

3. O princípio da relatividade dos contratos impede a extensão dos efeitos de acordo a terceiros não signatários.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 277, 421, 421-A e 844, caput e §3o; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre transação parcial e impossibilidade de extensão dos efeitos a não signatários (não individualizados nos autos).